Tribunal: TJMT
Processo: 1012270-10.2024.8.11.0004
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012270-10.2024.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROBINSON PEREIRA DA SILVA - CPF: 970.552.718-00 (RECORRENTE), BERNARDO LEANDRO CARVALHO COSTA - CPF: 021.691.950-92 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM GRAU MÁXIMO. PERÍODO PANDÊMICO. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que julgou improcedente pedido de pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo (40%) a Agente de Combate às Endemias durante o período da pandemia de COVID-19 (março/2020 a novembro/2022).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o servidor público municipal, Agente de Combate às Endemias, faz jus ao adicional de insalubridade em grau máximo durante o período pandêmico, independentemente da apresentação de laudo técnico pericial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei Complementar Municipal no 091/2005 estabelece que a caracterização e classificação da insalubridade devem ser realizadas por meio de perícia técnica específica, em consonância com o princípio da legalidade estrita que rege a Administração Pública.

4. Não foi apresentado nos autos laudo técnico pericial que comprove a exposição do servidor a agentes insalubres em grau máximo durante o período pleiteado, sendo insuficiente a mera decretação de estado de emergência em razão da pandemia para caracterizar automaticamente a insalubridade em grau máximo.

5. A Súmula 24 da Turma Recursal do TJMT estabelece que o direito ao adicional de insalubridade de servidor público deve estar previsto em lei específica da categoria e respaldado por laudo pericial.

6. O entendimento predominante, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de que a insalubridade deve ser apurada com base em laudo técnico pericial específico, não cabendo seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. A concessão do adicional de insalubridade em grau máximo a servidor público municipal durante o período pandêmico exige a comprovação por laudo técnico pericial específico, não sendo suficiente a mera decretação de estado de emergência. 2. A ausência de laudo pericial que comprove a exposição do servidor a agentes insalubres em grau máximo impede o reconhecimento do direito ao adicional pleiteado, em observância ao princípio da legalidade estrita."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; Lei Complementar Municipal no 091/2005, art. 40.

Jurisprudência relevante citada: STJ, PUIL 413/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção,
DJe
18/04/2018; TJMT, N.U 1008998-08.2024.8.11.0004, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, Terceira Turma Recursal, j. 17/03/2025; TJMT, N.U 1010395-56.2020.8.11.0000, Rel.
Antonio
Veloso Peleja Junior, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, j. 07/07/2022; TJMT, N.U 1008889-91.2024.8.11.0004, Rel. Walter Pereira de Souza, Primeira Turma Recursal, j. 10/02/2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1012270-10.2024.8.11.0004

Origem
: Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Barra do Garças

Recorrente
: Robinson Pereira da Silva

Recorrido
: Município de Barra do Garças

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Robinson Pereira da Silva ajuizou reclamação em face do Município de Barra do Garças. Noticiou que: a) é servidor público municipal ocupando o cargo de Agente de Combate às Endemias (ACE) desde 01/01/2002; b) durante a pandemia da COVID-19, entre março/2020 e novembro/2022, continuou exercendo suas atividades profissionais, expondo-se ao vírus; c) recebe adicional de insalubridade em grau mínimo (10%) apenas a partir de 2023; d) a Lei Complementar Municipal no 091/2005 prevê o pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo (40%) para atividades com exposição a agentes biológicos. Requereu: a) o reconhecimento do direito ao adicional de insalubridade em grau máximo (40%) durante o período pandêmico; b) o pagamento das diferenças retroativas no valor de R$ 33.217,18.

O juízo singular proferiu
sentença
de improcedência. Concluiu que: a) a concessão do adicional de insalubridade aos servidores públicos deve observar as normas estabelecidas pela legislação municipal; b) a Administração Pública está vinculada ao princípio da legalidade; c) os direitos sociais dos servidores públicos não são autoaplicáveis, sendo imprescindível a existência de norma legal específica; d) não compete ao Poder Judiciário atuar como legislador positivo; e) a concessão do adicional em grau máximo exige previsão legal específica e comprovação técnica por meio de laudo pericial; f) não foi apresentado laudo pericial nos autos e é inviável a realização de perícia relativa a período pretérito.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) existe previsão legal para o pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo na Lei Complementar Municipal no 091/2005, art. 40, III; b) a Lei Municipal no 4445/2022 reforçou o direito à concessão do adicional de insalubridade aos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias; c) o direito também está resguardado pela Constituição Federal, art. 7o, XXIII e art. 198, §10; d) a NR-15, Anexo 14, caracteriza como insalubridade em grau máximo o trabalho com pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas; e) há jurisprudência consolidada do TJMT dispensando a necessidade de laudo técnico para caracterização do adicional de insalubridade em grau máximo durante a pandemia; f) a sentença contraria jurisprudência dominante do TJMT, possibilitando decisão monocrática com base no art. 932, V, "a" do CPC. Requereu o provimento do recurso para: a) reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais; b) condenar o recorrido ao pagamento de honorários advocatícios.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando a manutenção da sentença.

No Ofício no 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR.

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Adicional de insalubridade.

O Adicional de Insalubridade dos servidores públicos do Município de Barra do Garças é assegurado pelo artigo 40 da Lei Complementar no 091/2005:

"Art. 40. Aos servidores em exercício habitual em condições insalubres fica assegurada à indenização por insalubridade, de acordo com o grau mínimo, médio ou máximo a que estejam expostos.

§ 1o A caracterização e a classificação da insalubridade far-se-ão através de perícia a ser realizada por Médico e/ou Engenheiro de Segurança e Medicina do Trabalho designado pela SMS/BG.

§ 2o O valor da indenização por insalubridade fica assim definido: I - grau mínimo de insalubridade: 10% (dez por cento) do menor subsídio da Carreira dos Profissionais do Sistema Único de Saúde; II - grau médio de insalubridade: 20% (vinte por cento) do menor subsídio da Carreira dos Profissionais do Sistema Único de Saúde; III - grau máximo de insalubridade: 40% (quarenta por cento) do menor subsídio da Carreira dos Profissionais do Sistema Único de Saúde."

A legislação municipal é clara ao estabelecer que a caracterização e classificação da insalubridade devem ser realizadas por meio de perícia técnica específica, conduzida por profissional habilitado. Essa exigência está em consonância com o princípio da legalidade estrita que rege a Administração Pública, conforme previsto no art. 37, caput, da Constituição Federal.

No caso em análise, o recorrente pleiteia o pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo (40%) durante o período da pandemia de COVID-19 (março/2020 a novembro/2022), alegando que, na condição de Agente de Combate às Endemias, esteve exposto a risco biológico elevado.

Contudo, não foi apresentado nos autos laudo técnico pericial que comprove a exposição do servidor a agentes insalubres em grau máximo durante o período pleiteado. A mera decretação de estado de emergência em razão da pandemia, por si só, não é suficiente para caracterizar automaticamente a insalubridade em grau máximo.

A Súmula 24 da Turma Recursal do TJMT é clara ao estabelecer que:
"O direito ao adicional de insalubridade de servidor público deve estar previsto em lei específica da categoria, nas esferas municipal ou estadual e, respaldado por laudo pericial."

Embora o recorrente cite precedentes das Turmas Recursais que dispensaram a necessidade de laudo técnico para o período pandêmico, tais decisões não vinculam este julgamento e não representam o entendimento consolidado sobre a matéria. O entendimento predominante, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de que a insalubridade deve ser apurada com base em laudo técnico pericial específico.

Nesse sentido, a Ministra Regina Helena Costa, em Decisão Monocrática proferida no RMS 70.509, manifestou que
"a decretação de estado de emergência, em razão da pandemia, por si só, não dá ensejo à concessão imediata do adicional de insalubridade pleiteado, uma vez que tal medida requer o exame de diversos pressupostos legais, demandando, assim, dilação probatória"
.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM GRAU MÁXIMO – PERÍODO PANDÊMICO – EXPOSIÇÃO AO RISCO BIOLÓGICO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL - SENTENÇA REFORMADA - SÚMULA 02 DAS TURMAS RECURSAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO - RECURSO E PROVIDO. (...) 3. O presente recurso visa analisar a viabilidade jurídica do pleito de majoração do adicional de insalubridade em grau máximo (40%) apresentado por uma servidora pública municipal atuante na função de agente comunitário de saúde lotada na unidade de saúde do Município de Barra do Garças/MT. O pedido fundamenta-se na exposição a alto risco biológico durante a pandemia da COVID-19. Contudo, a solicitação enfrenta impedimentos legais devido à ausência de revisão normativa que a ampare. 4. Sabe-se que a concessão do adicional de insalubridade está condicionada à observância de dispositivos normativos específicos e à comprovação técnica das condições laborais, por meio de laudo pericial ou de normas estabelecidas. 5. Embora a pandemia tenha representado um elevado risco biológico, a simples decretação de calamidade pública não é suficiente para justificar tanto a concessão inicial do adicional de insalubridade quanto a sua majoração para um patamar superior, sem o atendimento dos requisitos legais e regulamentares. 6. Diante do exposto, conclui-se que o pleito de majoração do adicional de insalubridade para a função de agente comunitário de saúde no município de Barra do Garças/MT não encontra amparo legal nas normas vigentes. 7. Na ausência de legislação ou regulamentação específica que estabeleça a concessão do adicional de insalubridade em qualquer grau, o reconhecimento judicial desse direito configuraria a usurpação da função legislativa e afrontaria o princípio da legalidade previsto no artigo 37 da Constituição Federal. (N.U 1008998-08.2024.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/03/2025, publicado no DJE 20/03/2025)”

“MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO — JULGAMENTO DE AGRAVO INTERNO CONVERTIDO EM JULGAMENTO DE MÉRITO – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM RAZÃO DA COVID-19 — POLÍCIA MILITAR E CORPO DE BOMBEIROS MILITAR — AUSÊNCIA DE LEI – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADO — SEGURANÇA DENEGADA – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Para a concessão de adicional de insalubridade é necessária a previsão legal, ausente na legislação que regulamenta a carreira. 2. Necessidade de realização de perícia incompatível com o rito célere do writ
of

mandamus
. 3. Direito líquido e certo não comprovado. 4. Segurança denegada. (N.U 1010395-56.2020.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO//, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/07/2022, publicado no DJE 14/07/2022)”

“EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS. PRELIMINAR. LITISPENDÊNCIA. AFASTADA. MÉRITO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM GRAU MÁXIMO DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA. NECESSIDADE DE LEI. SÚMULA 339/STF. SÚMULA VINCULANTE 37 (TEMA 315/STF). VEDADO O ACRÉSCIMO DE QUALQUER GRATIFICAÇÃO OU ADICIONAL. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. SENTENÇA REFORMDA. RECURSO PROVIDO. (N.U 1008889-91.2024.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL//, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/02/2025, publicado no DJE 13/02/2025)”

Ademais, o STJ firmou entendimento no sentido de que
"o pagamento de adicional de insalubridade ou periculosidade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres ou perigosas a que estão submetidos os servidores, de modo que não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual"
(PUIL 413/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção,
DJe
de 18/4/2018).

Portanto, não havendo previsão legal específica que dispense a realização de perícia técnica para a caracterização da insalubridade em grau máximo durante o período pandêmico, e não tendo sido apresentado laudo pericial que comprove tal condição, não há como acolher a pretensão do recorrente.

A sentença recorrida está em consonância com o princípio da legalidade e com a jurisprudência predominante sobre a matéria, não merecendo reforma.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita (ID 176246058),
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2025